Tribunal: TJBA
Processo: 8042568-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042568-13.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS e outros

Advogado(s)
:
IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES

APELADO: LUANA PRISCILA MATOS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
VIA ESTREITA.
EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a fixação dos honorários advocatícios conforme art. 85 do CPC/2015, afastando a tese de cálculo com base no proveito econômico obtido.

Embargante sustenta omissão quanto ao pedido de fixação da verba honorária sobre o proveito econômico, em detrimento do valor da causa.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante quanto à forma de fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Razões de decidir

Inexistência de omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, mantendo a verba honorária nos termos do art. 85 do CPC/2015, conforme fixado pelo juízo a quo.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos ou modificar substancialmente o julgado.

Jurisprudência pacífica do STJ e doutrina confirmam que os aclaratórios destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via para reexame do mérito.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, hipótese não configurada.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Embargos de Declaração nº 8042568-13.2019.8.05.0001
, em que figura como Embargante
LUANA PRISCILA MATOS CERQUEIRA
e Embargada
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUANA PRISCILA MATOS CERQUEIRA
.

Salvador, sala de sessões, de de 2025.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

MM06